Tribunal: STF
Processo: ADI 2257
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-04-06
Data de publicação: 2005-04-06

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 26 DA LEI
COMPLEMENTAR N. 851/98 DO ESTADO DE SÃO PAULO. MATÉRIA PROCESSUAL.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.
1.      À União, nos termos do disposto no
 artigo 22, inciso I, da Constituição do Brasil, compete
privativamente legislar sobre direito processual.
2.      Lei estadual
que dispõe sobre atos de Juiz, direcionando sua atuação em face de
situações específicas, tem natureza processual e não meramente
procedimental.
3.      Pedido de declaração de inconstitucionalidade
julgado procedente.